Tribunal: TJMT
Processo: 1015766-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015766-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EURICO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 331.084.042-53 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção
da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva requer fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312, do CPP.

2. A quantidade apreendida, embora não insignificante, não atinge patamar que justifique, por si só, a prisão preventiva, especialmente quando ausentes indícios de estrutura organizada, comércio habitual ou instrumentos típicos da atividade traficante.

3. A reincidência meramente genérica por crime de furto ocorrido há 8 anos, com pena já cumprida, somada às condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares), não evidencia periculosidade atual que justifique a medida extrema.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a orientação pela proporcionalidade na decretação da prisão preventiva em casos de tráfico com quantidades não expressivas e ausência de violência, recomendando medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar, não podendo se basear exclusivamente na quantidade não expressiva de droga apreendida ou na reincidência genérica do acusado. 2. As condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de indícios concretos de risco à ordem pública recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A proporcionalidade é princípio fundamental na análise da necessidade da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, §6o, 312, 313, I e 319, do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/
2025
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025; STJ -
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
EURICO FERNANDES DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005829-20.2025.8.11.0055, converteu a prisão em flagra
nte em preventiva do paciente,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, uma vez que apresenta os requisitos e fundamentos constantes no art. 312, do CPP (Id. 287055383).

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante

do acusado foi convertida em preventiva sem fundamentação idônea,

baseando-se apenas em argumentos genéricos sem demonstração concreta da

necessidade da custódia cautelar. Destaca que
a mera gravidade abstrata

do delito e a quantidade apreendida, por si só, não representam

fundamentação plausível para imposição da prisão preventiva
.

A defesa ressaltou que o paciente possui condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita como borracheiro com renda mensal de R$ 2.500,00, e que não é reincidente específico, possuindo apenas reincidência genérica por crime de furto de 2017, com pena cumprida e extinta em 2023. Ainda, destaca que mesmo diante da imputação, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, n
os termos do artigo 319, do CPP.

Requer, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão
preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

(Id. 287055385).

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
287055383
e
287055384
.

Liminar indeferida (Id. 287324898).

Informações prestadas pela autoridade
impetrada
(Id.
288214240
).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador

Alexandre de Matos Guedes, é pela denegação da ordem (Id. 289133867).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, ao converter a prisão do paciente em preventiva, o magistrado fundamentou a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de 17 porções de pasta base de cocaína (8,78 gramas), bem como na reincidência genérica do custodiado, considerando condenação anterior por furto majorado no
SEEU
n. 1000505-38.2017.8.22.0018
, além da

r
epercussão social do delito de tráfico de drogas
(Id. 287055383).

Vejamos:

“(...)
Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante (ID. 193034466 - Pág. 1), boletim de ocorrência policial (ID. 193034669 - Pág. 1), termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo de entorpecente (ID. 193034684 - Pág. 1), bem como demais elementos juntados aos autos.

Como em linhas pretéritas, a prisão em flagrante se deu após as fundadas suspeitas diante da reação do increpado ao visualizar os agentes estatais, ocasião em que houve a abordagem e no interior
da residência foram encontradas
diversas
substancias
ilícitas, balanças de precisão e certa quantia monetária
.

Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o
periculum
libertatis
.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

Nesse sentido:

“
Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva
” (
RTJ 64/77
).

O
periculum
libertatis
é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "
O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual,
entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem
como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

É de bom alvitre realçar
que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (crimes de tráfico de drogas), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Nesse contexto, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
,
ante o encontro de 17 (dezessete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acompanhadas de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em espécie
:

Senão bastassem,
o flagrado estava recentemente em cumprimento de pena no
ExCr
n. 1000505-38.2017.8.22.0018 como incurso no delito de furto majorado, isto é, está ainda no período depurador para fins de reincidência.

Nesse diapasão, este
eg
. TJ/MT admite a possibilidade de (i) decretação da prisão preventiva do agente, como
garantia da ordem pública
, com fundamento da
quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
, bem como (
ii
) o
afastamento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n.
11.343/2006 em razão da quantidade e existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes.

Vejamos:

Enunciado
n.o
25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Enunciado
n.o
30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT
: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”.

Demais a mais, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis, esta e. Corte, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, já decidiu que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
Enunciado
n.o
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

Por fim,
o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Portanto, uma vez comprovada à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, (i)
homologo
o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
)
acolho
a representação efetuada pela Autoridade Policial, nos moldes do parecer do Ministério Público, para (
iii
)
converter
a prisão em flagrante do indiciado
Eurico
Fernandes dos Santos
, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
(...).

(Id.
287055383
)

(grifos meus)
.

Não obstante o indeferimento da liminar e o parecer ministerial contrário, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam desproporcionalidade da medida extrema, ausentes fundamentos concretos que justifiquem sua necessidade.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, do ponto de vista técnico e jurídico-penal, a quantidade de
8,78 gramas de cocaína
(17 porções) não é considerada
insignificante
, mas tampouco se enquadra no que se costuma classificar como
"grande quantidade"
— expressão que, na jurisprudência, costuma referir-se a
quantidade
s mais elevadas, como dezenas, centenas de gramas ou até quilogramas, especialmente em casos que justificam a
exasperação de pena
ou a
negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06
.

Relevante notar que
não foram apreendidos instrumentos típicos
da atividade de traficância, como balanças de precisão específicas, materiais de embalagem, anotações de vendas, ou outros petrechos que costumam
caracterizar a dedicação profissional ao comércio ilícito e que, quando presentes, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Quanto à reincidência invocada, o paciente possui
reincidência genérica
por condenação em 2017 por furto majorado, com pena cumprida e extinta em 2023.
Não é reincidente específico
. Crucialmente, o fato de
não praticar crimes desde 2017
— um período de
8 anos
— demonstra que não há elementos concretos que caracterizem risco atual à ordem pública, especialmente considerando o longo decurso temporal entre a última condenação e o fato presente.

Some-se a isso o fato de que o custodiado possui condições pessoais favoráveis: residência fixa, exercício de profissão lícita como borracheiro com renda mensal de R$ 2.500,00, e vínculo familiar estabelecido, circunstâncias que reforçam a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

É certo que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, devem ser ponderados na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão. Precedentes.2. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.
2024
)
.
(grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SU
FICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas),
9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a
preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
).
(grifos meus).

Note-se que nos precedentes citados, mesmo com quantidades
substancialmente superiores
e
variedade de drogas
apreendidas, o STJ tem analisado com rigor a proporcionalidade da medida. No
AgRg
no HC 806.550/SP foram apreendidas
193,30 gramas
distribuídas em
259 porções de crack, 99 porções de cocaína, 84 porções de maconha e 17 porções de haxixe

e no
AgRg
no HC 949.309/SP foram apreendidas
294,9 gramas
distribuídas em
10 porções de maconha (92,3g), 9 pinos de cocaína (62,5g), 1 pedra de crack (52,3g) e 5 porções de crack (87,9g)
- todas
significativamente
superior
aos
8,78 gramas
do presente caso.

Ademais, no precedente

HC 806.550/SP
havia
reincidência específica
ou elementos mais robustos de habitualidade criminosa, ao contrário da
reincidência meramente genérica
aqui presente, demonstrando que mesmo em situações objetivamente mais gravosas, as Cortes Superiores têm privilegiado medidas cautelares alternativas quando ausentes elementos concretos de periculosidade atual do agente
.

Ainda que o paciente tenha sido preso em flagrante com substância entorpecente, os elementos colhidos até o momento, analisados unicamente sob a perspectiva da necessidade da custódia cautelar, mostram-se insuficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Repiso que o paciente possui condições pessoais favoráveis, reincidência meramente genérica com longo período de afastamento da
criminalidade, sendo assim
as condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

Com efeito dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A ausência de reincidência específica, somada ao longo período sem prática criminosa (8 anos) e à inexistência de instrumentos que evidenciem dedicação habitual ao tráfico, sugere que se trata, ao menos por ora, de uma atuação pontual e desprovida de estrutura organizativa.

O Direito Penal, enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos dos autos apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCILAMENTE
A ORDEM
em favor de
Eurico Fernandes dos Santos
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca de Tangará da Serra sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h) e nos dias de folga;

IV) Proibição de frequentar a Praça do
San Diego
e adjacências, local dos fatos.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025